Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800402-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INFIRMAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP).

2. Sustenta a defesa ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, além de pleitear a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

3. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. Questões em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

5. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada, com apontamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa, haja vista a informação de que o paciente foi preso em abril de 2024 por outro crime.

6. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, diante da prática reiterada de crimes e da periculosidade do agente.

7. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado na Súmula 08 do TJPA.

8. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes à tutela da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: "A presença de risco concreto à ordem pública e a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a medida extrema."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA, nos autos da ação penal nº 0806354-93.2024.8.14.0133.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
22.12.2024, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CPB
.

Alega, o impetrante, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
inidônea fundamentação para a decretação da prisão preventiva, bem como, ausência dos requisitos

previstos no art. 312 do CPP,

sem que tenham sido apontados, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente oferece risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Afirma, que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
possui residência, exerce ocupação lícita, possui uma filha menor, do qual é o principal provedor de sua família),
pelo que, há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta assim se manifestou (ID nº24393357):

“(...) 3. Denunciado:
MARCUS VINICIUS BATISTA DE SOUSA e JHONATAHAN ROSA DE AVIZ

4. Data da prisão: 22.12.2024 5.

(...)

6.
Antecedentes criminais:
Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados

7.
Fase Processual:
O denunciado foi preso em flagrante em 22.12.2024, tendo a prisão sido convertida em prisão preventiva após realização de audiência de custódia durante plantão unificado. Consta nos autos, ID 134173644, que a prisão foi decretada considerando os indícios de autoria e prova de materialidade e, em virtude, de ter sido considerada a gravidade do crime
e,
especialmente, que o denunciado MARCUS havia sido preso em abril de 2024, havendo indícios de reiteração delitiva.

A denúncia foi apresentada em 09.01.2025, tendo sido recebida em 13.01.2025, ID 134733982, já tendo sido expedido mandado de citação. Não houve pedido de revogação da custódia cautelar nos autos.
(grifei).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra De Melo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

A aventada
ausência de fundamentação dos requisitos legais
não subsiste
.

Leia-se trecho do decreto preventivo em audiência de custódia convertida em prisão preventiva, datado de
23.12.2024
(ID nº 24277198 Pág. 1-4):

“(...) DECISÃO: 1. DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RATIFICO A HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. Flagrante homologado na decisão de ID 134169690; 2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA: No que tange à prisão do réu, passo a decidir, sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP. Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, do CPP. O fundamento da prisão está fulcrada na garantia da aplicação da lei penal, ordem pública, na medida em que, em tese, os custodiados cometeram crime que envolve violência e grave ameaça, bem como a reiteração delitiva. Outrossim, o autuado Marcus confirmou na delegacia que o autuado Jhonathan teria puxado a bolsa da vítima e esta caído ao solo. Pontua-se que o autuado Marcus fora preso recentemente, em abril de 2024. Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito, preservar a ordem pública, proteger a vítima e testemunhas, bem como garantir a aplicação da lei penal.(...).

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante dos custodiados JHONATHAN ROSA DE AVIZ e MARCUS WINICIUS BATISTA DE SOUSA, em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.(...)”
Grifei

Observa-se dos autos que magistrado examinou de forma expressa a necessidade da prisão cautelar,
fundamentando sua decisão de manutenção da custódia, por vislumbrar os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP
. Tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, bem como, diante da reiteração delitiva, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Segundo esclarece a autoridade coatora, no dia 22.12.2024, a vítima estava caminhando em via pública, quando foi abordada pelo paciente em conjunto com outro indivíduo, os quais, mediante violência e grave ameaça subtraíram a sua bolsa. Em seguida, empreenderam fuga, contudo, foram contidos pelos policiais.

Via de efeito, a alegação de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente se mostra absolutamente inverossímil, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – FURTO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Custódia preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de responder a diversas ações penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, sobretudo o fato de o agente ter incorrido no descumprimento de medidas cautelares diversas da segregação anteriormente fixadas, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804786-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024).

O magistrado do feito ainda justificou a segregação diante da
periculosidade concreta do agente
, tendo em vista que o paciente fora preso no mês de abril de 2024, pelo cometimento de outro crime.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Da mesma forma, em relação ao argumento de que o paciente possui 01 (uma) filha menor, a qual dependente financeiramente dele, observa-se que
não consta no presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja o único responsável pelo cuidado de sua filha
.

Quanto ao pedido alternativo de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/02/2025